Tribunal: TJSP
Processo: 1013901-43.2017.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Acidentária – LER em ombros – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa e do nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvidas sobre os requisitos que amparam a reparação pretendida, necessária para solução da controvérsia a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.